Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704586-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DANIELA NARDELLI MARANHAO REQUERIDO: SAMARA LIMA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E S P A C H O Preclusa (ID 26162255) a decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 25042110) – vindicada em peça autônoma –, e tendo sido transposta para os autos originários uma cópia do aludido decisum, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator